Tribunal: TJMT
Processo: 0002465-08.2016.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002465-08.2016.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AEROPOSTO COMERCIO E TRANSPORTE DE COMBUSTIVEL LTDA - ME - CNPJ: 08.895.972/0001-01 (APELADO), LUDIMILA ALMEIDA PEREIRA DE SENA - CPF: 988.498.081-00 (ADVOGADO), EREMITA LAURA DA SILVA OURIVES - CPF: 008.645.551-64 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AGRO INDUSTRIAL ENTRE RIOS LTDA - CNPJ: 11.114.012/0001-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), AGRO INDUSTRIAL ENTRE RIOS LTDA - CNPJ: 11.114.012/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO – AUTOMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA SEM AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO - INCLUSÃO DE GRAVAME

E BUSCA E APREENSÃO DO BEM - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO QUE DEU CAUSA À PROPOSITURA DA LIDE –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Comprovado pelo embargante que o veículo de sua propriedade foi indevidamente dado em garantia de alienação fiduciária em cédula de crédito bancário da qual não participou, cabível a exclusão da restrição inserida pela instituição financeira no RENAJUD e restituído o automóvel indevidamente apreendido em Busca e Apreensão.

Nos Embargos de Terceiro os ônus sucumbenciais devem ser suportados por quem deu causa à lide.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados procedentes para “
revogo a liminar proferida nos autos de nº 0001946-

67.2015.8.11.0044, declaro ineficaz a garantia fiduciária relativa ao contrato nº 002.579.792, bem como determino ao requerido a restituição do veículo em favor do autor”
, e condenar a apelante nas custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Este aduz que a legitimidade da restrição sobre o bem móvel objeto da lide está configurada no contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária celebrado om a empresa Agro Industrial Entre Rios LTDA, e que diante da inadimplência foi proposta a Ação de Busca e Apreensão com amparo no Decreto-Lei 911/69.

Aponta a ausência de demonstração da apelada da sua boa-fé ao adquirir o automóvel.

Postula a inversão da sucumbência, pois não deu causa ao ajuizamento da Ação.

Contrarrazões no id nº 134353671.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Banco Bradesco, ora apelante, propôs em 2015 Ação de Busca e Apreensão n. 0001946-67.2015.8.11.0044, visando a retomada da garantia fiduciária anotada no contrato de Cédula de Crédito Bancário nº 002.579.792 celebrada em 04/11/2009 com a empresa Agro Industrial Entre Rios Ltda.

Instruíram a inicial com o contrato, nota fiscal e extrato do Detran-MT e nesses dois últimos consta como proprietário do veículo a apelada (Aeroporto Com. E Transporte de Combustíveis – ids n. 44898508 - Págs. 28 e 39 da Busca e Apreensão).

A liminar naqueles autos foi deferida e o automóvel apreendido em 25/08/2016.

Com isso, a apelada apresentou estes Embargos de Terceiro, arguindo que o veículo lhe pertence e nunca esteve em nome da empresa que firmou empréstimo bancário com a apelante.

A sentença julgou procedente os Embargos e a apelante recorre aduzindo que a apelada não provou a sua boa-fé ao adquirir o bem.

Pelo contrário. O extrato do Detran demonstra que o automóvel foi adquirido pela apelada em 20/10/2009, anteriormente à emissão da CCB. Além disso, a apelante não adotou as cautelas necessárias, pois aceitou em garantia um bem de terceiro em cédula da qual não participou e nem aquiesceu com a anotação de alienação fiduciária em veículo de sua propriedade. E, possuía ciência desse fato, pois ela própria juntou na Busca e Apreensão tais documentos.

Por conseguinte, a sentença deve ser mantida na íntegra.

Com relação à sucumbência, nos Embargos de Terceiro é assente na jurisprudência que serão fixados com base no princípio da causalidade, ou seja, são impostos a quem motivou a propositura da demanda.

Do relato anterior, identifica-se com facilidade que a apelante deu causa à lide.

Por conseguinte, ela deverá arcar com a sucumbência.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.PROCEDÊNCIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESISTÊNCIA AO MÉRITO DOS EMBARGOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1
. É entendimento desta Corte Superior que causalidade e sucumbência não se confundem, sendo certo que no caso de embargos de terceiro procedentes, a verba honorária deve ser fixada em favor de quem deu causa à lide, nos termos do já consagrado princípio da causalidade (Súmula 303/STJ).

5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1931283/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021).

Jurisprudência da Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO DO EMBARGADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que os Embargos de Terceiros foi extinto, sem resolução do mérito, e, considerado que não há vencido na demanda, deve-se aplicar o princípio da causalidade, porquanto,
quem deu causa à instauração dos embargos é quem deve arcar com os ônus sucumbenciais, na hipótese, a embargada de terceiros
.
(AP 0006784-65.2015.8.11.0040, Quarta Câmara de Direito Privado, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 14/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - AUSÊNCIA DE REGISTRO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RESPONSABILIDADE DO EMBARGANTE – RECURSO PROVIDO.

“Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7º, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais.” (REsp 1452840/SP).

(N.U 0002188-46.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 16/06/2020).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso. Com isso, majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa (§11 do art. 85 do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022